Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. INOCORRÊNCIA DE PESQUISAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PEDIDO NA ORIGEM ABRANGENDO APENAS UM DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Considerando que, na origem, o agravante pugnou pela pesquisa por bens apenas em nome de um dos agravados, somente em relação a ele o recurso merece ser conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado.
3. A realização de buscas pelo SNIPER pode ser realizada desde que tenha decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas ou comprovada alteração da situação financeira do executado. 2.1. No caso concreto, sequer foram realizadas pesquisas nos demais sistemas informatizados, o que autoriza a utilização da ferramenta em evidência – especialmente por viabilizar a consulta no SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.